Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-63.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006419-63.2019.8.14.0015

RECORRENTE: FRANCISCO EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0006419-63.2019.8.14.0015.

RECORRENTE: FRANCISCO EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES.

DEFESA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada com uso de facão contra policial militar, após desavença em via pública. A defesa requer o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos mínimos que justifiquem a manutenção da qualificadora do motivo fútil; e (ii) verificar se é possível afastar, desde já, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo descabida a exigência de certeza ou juízo definitivo sobre as qualificadoras nesta fase.

4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo nos autos, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

5. A qualificadora do motivo fútil se justifica diante da reação desproporcional do agente, após breve discussão e arremesso de bebida, havendo elementos que sugerem possível banalidade do motivo, devendo tal avaliação ser feita pelo Conselho de Sentença.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é mantida considerando a narrativa de retorno inesperado do agente ao local do fato, com ataque repentino, o que pode ter limitado a capacidade de reação da vítima.

7. Jurisprudência do STJ e do TJPA, firmam entendimento de que o afastamento das qualificadoras, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da sua ausência, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJPA, RESE n. 0807849-47.2024.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Franciso Edinaldo de Souza Rodrigues,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 20571296).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 13/07/2019, por volta das 14h30min, na L-25, em frente a um bar, no Conjunto Rouxinol, o nacional FRANCISCO EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES, após uma discussão, desferiu golpes de facão na vítima, Policial Militar ALCIR SANTOS DOS SANTOS, que em ato defensivo efetuou disparos em direção ao solo, quando o acusado cessou injusta agressão e empreendeu fuga do local do crime (ID 20571218).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia com o decote das qualificadoras do motivo fútil e recuso que dificultou a defesa da vítima (ID 20571298).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20571303).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20571304).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22512687).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que não haveria elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando o decote de ambas.

Não procede, todavia, a pretensão defensiva.

É cediço, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase processual não se exige prova plena e inequívoca da autoria, mas apenas indícios suficientes de participação do acusado, aliados à demonstração da materialidade delitiva.

Saliente-se que o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente descabidas ou absolutamente desprovidas de respaldo probatório. Do contrário, estar-se-ia invadindo a esfera de competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em afronta ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentindo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso em tela, a materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Pericial nº2019.02.001805-TRA (ID 20571286) e Termo de Apreensão de Objeto (ID 20571215, pág. 07).

Quanto aos indícios de autoria, constato que os depoimentos colhidos em juízo evidenciam, de forma clara, a presença de elementos suficientes a indicar a autoria delitiva em relação à suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima, conforme se observa (ID 20571296):

A testemunha MARIA ROSILENE GONÇALVES SARMENTO relatou que o denunciado saiu do bar após discutir com a vítima, e que quando voltou já estava com o terçado, que seu esposo só não foi atingido fatalmente pelo acusado porque ALCIR SANTOS colocou seu braço na frente do golpe.

GERSON GOMES DE SOUSA, disse que estava no bar no dia dos fatos, e que avistou a discussão entre denunciado e vítima. FRANCISCO EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES foi atingido por um copo de cerveja no rosto, momento em que saiu do local e já retornou com a intenção de atingir a vítima.

ALCIR SANTOS DOS SANTOS disse que o réu o atingiu com um terçado no antebraço, que o réu o atingiu uma vez, pois fugiu para evitar os demais golpes, que efetuou disparo em direção ao chão para afastar o réu.

FRANCISCO EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES disse que discutiu com a vítima, que jogou uma bebida no seu rosto, que a vítima levou a mão na arma, que a vítima disparou dois tiros, que usou o terçado para se defender.

Assim, eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos ou da presença das circunstâncias qualificadoras deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar o mérito da causa.

É incontroverso que houve uma discussão anterior entre o acusado e a vítima, ocasião em que esta arremessou bebida alcoólica contra o denunciado. Logo após o episódio, o recorrente ausentou-se do local e, em seguida, retornou portando um facão, desferindo golpe contra o ofendido.

O simples fato de ter havido desavença prévia não é suficiente para descaracterizar a futilidade do motivo. Ao revés, a reação desproporcional do acusado, em tese motivada por gesto de natureza ínfima, é circunstância apta a justificar a incidência da qualificadora, que deverá ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, de que a mera discussão entre as partes não autoriza, por si só, o decote da qualificadora nesta fase processual, devendo-se deixar ao Júri a apreciação da plausibilidade da circunstância:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO

FÚTIL
NA PRONÚNCIA DO RÉU. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do
motivo

fútil
, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão
prévia
entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do
motivo

fútil
, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.
3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por
motivo

fútil
, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. 4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos. 5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do
motivo

fútil
, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência. Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do
motivo

fútil
na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa. Conforme os elementos constantes dos autos, a vítima foi surpreendida com o retorno inesperado do denunciado, que desferiu repentino golpe de facão, de modo que não há certeza inequívoca de que não tenha havido limitação à possibilidade de defesa.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Júri a análise aprofundada das provas.

2. A absolvição sumária por legítima defesa é inviável quando a excludente não se apresenta comprovada de forma indiscutível. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, devendo, em regra, sua apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0807849-47.2024.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025)

Assim, tanto a exclusão da qualificadora de motivo fútil quanto a de recurso que dificultou a defesa da vítima revelam-se inviáveis, já que não são manifestamente improcedentes, sendo certo que os autos contêm elementos que justificam sua manutenção para análise pelo Tribunal Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025